Tribunal: TJMT
Processo: 1015476-43.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015476-43.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDA LETICIA NUNES - CPF: 017.631.221-82 (APELANTE), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA - CPF: 010.003.951-03 (ADVOGADO), ANDREY REVELES KIST - CPF: 009.844.041-12 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇO EDUCACIONAL – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – 100% - ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA- DÉBITO REFERENTE A CARGA HORÁRIA EXCEDIDA

– REPROVAÇÃO – COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DIREITO – INEXISTÊNCIA ATO ILICITO – APELO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Demonstrada que a cobrança pela instituição de ensino superior se refere a valores referentes a disciplinas extras, decorrente de reprovação, não se mostra indevida a cobrança da dívida, por não estar abarcado pelo financiamento estudantil, não havendo que se falar em conduta arbitrária e ilegal, por agir a universidade no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Amanda Letícia Nunes,

contra a r. sentença proferida pelo
MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos

autos da A
ção de Indenização por Danos Morais no 1015476-43.2021.8.11.0002,

proposta em face da
Editora e Distribuidora Educacional S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inicial, e por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade, na forma do §3o do art. 98 do CPC.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que comprovou que trancou o curso superior em novembro/2016, e que ao retornar em junho/2017, lhe foi exigido débitos no período em que estava com o curso suspenso, embora se trate de aluno beneficiário de bolsa 100% - FIES.

Sustenta a ilegalidade da cobrança e a existência de danos

materiais e morais.

Forte em tais argumentos, pede pelo provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões, a apelada rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo (Id n. 149881275).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta por Amanda Letícia Nunes em face da Editora e Distribuidora Educacional S.A., objetivando a condenação da instituição de ensino à reparação dos danos morais decorrentes da cobrança indevida de mensalidade do curso superior de medicina veterinária, referente a período em que estava com a matrícula suspensa.

Narrou na inicial, que cursa graduação medicina veterinária na referida universidade, sendo beneficiaria de bolsa do FIES, com desconto de 100% nas mensalidades. Alegou que ingressou na instituição de ensino em 2014, sendo que em 2016, trancou o curso, sendo que apos a suspensão a entidade não informou ao FIES, e continuou a receber os valores como se a aluna tivesse frequentando o curso regularmente.

Disse que a entidade de ensino lhe esta cobrando matrícula e mensalidade no valor de R$ 5.295,40 (cinco mil duzentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos), além de 03 (três) semestres.

Alegando prejuízos materiais e morais, propôs a demanda originária objetivando a condenação da instituição de ensino superior ao ressarcimento dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa e réplica, o juiz singular decidiu antecipadamente a lide e julgou improcedente o pedido inicial.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante. Insurge-se, sustentando a incorreção da sentença, repisando os fundamentos quanto à ilegalidade da cobrança, porque os débitos se referem à semestralidade abarcada pelo financiamento do Fies.

Alega que a cobrança indevida caracteriza falha na prestação do serviço, e, por isso, deve ser indenizada pelos danos sofridos.

Destarte, malgrado os argumentos vertidos, o inconformismo não prospera, não merecendo reparos a sentença recorrida. Explico.

Compulsando os autos, nota-se do arcabouço probatório produzido, que a autora iniciou o curso de graduação em medicina veterinária na instituição de ensino superior, ora apelada, em junho/2014, que previa o total de 10 (dez) semestres, o que em tese, encerraria em junho/2019, sendo que em junho de 2016, trancou ao curso, que se estendeu até julho/2020 (Id n. 149881259).

Consta ainda que no período cursado a autora reprovou de várias disciplinas (Id n. 149881256).

Nesse contexto, a requerida demonstrou que a autora cursou carga horária superior à contratada para o semestre regular e que

reprovou em matérias passadas e ao confirmar a grade do semestre a cursar foram acrescidas matérias pendentes, que justificam a cobrança da diferença não custeada pelo financiamento estudantil, além da semestralidade não coberta pelo financiamento, por não ter sido a aluna contemplado com a dilatação

do FIES.

No tocante aos alunos beneficiários do financiamento estudantil, o pacto entabulado dispõe
verbis
:

“Cláusula 8a - Vindo a firmar contrato de financiamento junto ao FIES ou programa equivalente que venha substituí-lo, ficará o CONTRATANTE obrigado a cumprir as normas do referido programa de financiamento estudantil, inclusive efetuando os aditamentos periódicos e
quando, por qualquer motivo, cessarem os benefícios daquele contrato, inclusive pelo não aditamento do mesmo, a contratada poderá realizar o lançamento e cobrança dos débitos
do CONTRATANTE que deixaram de estar cobertos por aquele programa.”
- negritei)

Desta feita, o financiamento estudantil cobre valores relativos a mensalidade escolar, não abarcando serviços pessoais que são a encargo do estudante solicitante, tais como atestado de frequência, histórico escolar,

multas de biblioteca, além de disciplinas extras acrescidas pelo estudante ou decorrentes de reprovação.

Nesse passo,
verifico que a parte apelada comprova a legitimidade dos débitos, visto que anexou documentos -

histórico escolar, registros financeiros e o processo de ajustamento de matrícula, além de telas e registros (Id n. 149881257/149881259), que demonstram a reprovação da aluna em algumas matérias, que geraram carga horaria superior ao do semestre regular,

o que

justifica a cobrança da diferença não custeada pelo financiamento estudantil, já que o Fies não abarca contratação de disciplinas acima da carga horária regular para o semestre.

Consta ainda, a ausência de dilação de prazo de utilização do financiamento em relação ao período 2020/2o semestre (Id n. 149881261), vez que a dilação para utilização do financiamento é de

até 2 (dois) semestres consecutivos, caso o estudante não tenha concluído o curso até o último semestre do financiamento, o que ocorreu com a autora, no caso.

Nesse diapasão, comprovado que os débitos inscritos são relativos a serviços e período de contratação não abarcados pelo FIES, não há que se falar em ilegalidade da cobrança, assim também, em conduta arbitrária/ilegal por parte da instituição de ensino, por agir no estrito cumprimento de um dever legal, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não havendo qualquer ato ilícito praticado.

Portanto, ausente elemento da reponsabilidade civil, porquanto inexiste ato ilícito, vez que a cobrança dos valores se trata de mera consequência do inadimplemento do parcelamento entabulado, de sorte que descabida condenação por danos materiais e morais, como acertadamente reconheceu o juiz
a quo.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA – DÉBITO DEVIDO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO EM PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois não há violação ao princípio da dialeticidade alegado pela recorrida nas contrarrazões, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

2.

O financiamento estudantil cobre valores relativos à mensalidade escolar, não abarcando serviços pessoais que são a encargo do estudante solicitante, tais como atestado de frequência, histórico escolar e multas de biblioteca, além de disciplinas extras acrescidas pelo estudante ou decorrentes de reprovação.

3.

No caso houve cobrança por disciplinas extras além da carga horária e decorrentes de reprovação.

4.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela parte autora, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

5.

Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto, para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida.

6.

Recurso conhecido e improvido
.” (Recurso Inominado n.

1023740-83.2020.8.11.0002, Turma Recursal,

Rel. Dr. Valdeci Moraes Siqueira, j. 15.02.22)

Nesse sentido, já pronunciei em caso análogo, vejamos:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – COBRANÇA DE CARGA HORÁRIA EXCEDIDA DECORRENTE DE REPROVAÇÃO DO ALUNO – INOVAÇÃO RECURSAL – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TRANCAMENTO DO CURSO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

É fato que a inovação na fase recursal objetiva entendimento diverso do esposado na sentença, não aplicado ao caso, sequer analisado, porque não foi alegado na inicial apresentada em juízo pelo recorrente, motivo pelo qual as aludidas matérias e os pedidos a elas correlatos não podem ser conhecidos.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

No caso em apreço, o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica firmada entre as partes e a regularidade dos valores constantes no acordo em litígio, pois a cobrança pelas disciplinas cursadas além da grade é legal.

In casu, o serviço foi disponibilizado e o apelante não comprovou a solicitação da desistência/trancamento do curso, não havendo o que se falar na inexistência do débito cobrado pela instituição de ensino
.” (RAC n.

0001299-13.2017.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 25.05.22)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023